Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707571-69.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSIS URTIGA MOREIRA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Em atenção à petição de ID 27126199, verifico que a coordenadoria de controle geral de custas e de depósitos judiciais deste tribunal confirmou a indisponibilidade da emissão das guias de custas na plataforma do TJDFT, entre os dias 14 a 16 de junho. De maneira que revogo a decisão que reconheceu a deserção (ID 26480450). Assim, conheço do recurso interposto por Assis Urtiga Moreira. Preclusa, venham conclusos para julgamento Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator